Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-37.2023.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-37.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), JESUINO CRUZ ARRUDA - CPF: 171.575.791-20 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCONSISTÊNCIA DA SENTENÇA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE REASSENTAMENTO POR OBRA HIDRELÉTRICA.
PRELIMINARES. DESERÇÃO. DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO:
CLÁUSULA CONTRATUAL DE ENTREGA FUTURA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE
PURAMENTE POTESTATIVA
.
ILEGALIDADE.
MORA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa de energia elétrica contra sentença que reconheceu a obrigação de entrega do título de propriedade de imóvel rural, decorrente de reassentamento fundiário por construção de usina hidrelétrica, e fixou prazo judicial para cumprimento sob pena de multa. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida cláusula contratual que prevê entrega futura e indeterminada de título de propriedade, alegadamente condicionada à regularização fundiária;

(
ii
) saber se a sentença é nula por basear-se em precedentes não transitados em julgado;

(
iii
) saber se a distribuição da sucumbência deve ser readequada em razão do resultado da demanda;

(
iv
) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração reputados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula que prevê entrega futura do título de forma indeterminada configura condição puramente potestativa, nula de pleno direito. A ré permaneceu inerte por mais de duas décadas, não promovendo as providências mínimas à regularização fundiária.

4. A sentença fundamentou-se em premissas autônomas e coerentes, sem vício, utilizando precedentes como reforço argumentativo.

5. A distribuição da sucumbência deve considerar a efetiva proporção de êxito e insucesso. Apesar do acolhimento do pedido principal (obrigação de fazer), os pedidos de indenização foram rejeitados, justificando a redistribuição proporcional dos encargos processuais.

6. A multa por embargos de declaração não se justifica, por ausência de demonstração de intuito protelatório. A interposição não extrapolou os limites da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração e readequar a distribuição da sucumbência, fixando-a em 70% em desfavor do autor e 30% da ré, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula que prevê entrega futura de título de propriedade sem prazo ou condição objetiva caracteriza inadimplemento contratual quando a devedora permanece inerte por prazo irrazoável. 2. A utilização de precedentes não transitados em julgado como reforço argumentativo não compromete a validade da sentença. 3. É admissível a redistribuição proporcional da sucumbência quando ambas as partes decaem de forma significativa. 4. A multa por embargos de declaração só se justifica mediante demonstração clara de caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916,
arts
. 82 e 83; CPC,
arts
. 86, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.483.897/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001602-85.2022.8.11.0024, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por
Jesuino
Cruz Arruda
.

Na origem, o autor alegou ter sido reassentado após a construção da Usina Hidrelétrica do Manso, recebendo, em 02/04/2000, o lote rural nº 34 do Loteamento Mamede
Roder
, por meio de "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias", firmado com Furnas Centrais Elétricas S.A. Sustenta que, até hoje, não recebeu o título definitivo de propriedade do imóvel, o que teria lhe causado prejuízos materiais e morais.

A sentença reconheceu a obrigação da requerida de entregar o título de propriedade, condenando-a a fazê-lo no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, fixando-se a sucumbência de forma recíproca
.

Foram opostos embargos de declaração pela ré, os quais foram rejeitados, sendo ainda imposta multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por seu caráter manifestamente protelatório.

Nas razões recursais, a
a
pelante sustenta

que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi equivocada, ao argumento de que teria decaído apenas em parte mínima da demanda, sendo, portanto, indevida a fixação de honorários de forma proporcional. Alega que os pedidos indenizatórios, embora rejeitados, constituíam o núcleo econômico da demanda, enquanto a obrigação de fazer, deferida na sentença, teria relevância patrimonial inferior. Questiona, ainda, a utilização de jurisprudência não transitada em julgado como fundamento decisório, afirmando que há precedentes definitivos favoráveis à tese da ré. Requer, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios em atenção à proporção do êxito obtido pelo autor. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de multa por embargos de declaração, asseverando a inexistência de caráter protelatório.

O apelado, em contrarrazões, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção e inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Do preparo

Inicialmente, anoto que não subsiste a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, tendo em vista que o preparo foi regularizado pela apelante, após determinação da relatoria, mediante recolhimento da complementação devida (ID
304337352
).

I
I
– Preliminar – Dialeticidade

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça recursal não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a reforma da sentença

por deficiência de fundamentação (utilização de jurisprudência de casos não transitados em julgado), bem como em relação à fixação da sucumbência recíproca
, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Por outro lado, a alegação de suposta prática de advocaciapredatóriase trata de inovação recursal
, pois a
matéria não foi objeto de discussão
na origem. Não sendo
suscitada em sede de contestaçãoou embargos de declaração
, não
cabe ao Tribunal examinar
a
questão em sede de apelação
, conforme art. 1.013, § 1º, do CPC
.

Portanto,
acolho, em parte,
a preliminar e conheço
parcialmente
do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
em relação às demais teses
.

III
– Da alegação de Fundamentação da sentença em precedentes não transitados em julgado

No que tange à alegação de inconsistência da sentença, por ter se apoiado em precedentes ainda não transitados em julgado, não assiste razão à
a
pelante.

Com efeito, a decisão recorrida não se restringiu à mera transcrição de julgados d
este Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U. 1001603-36.2023.8.11.0024 e N.U. 1000336-92.2024.8.11.0024
)
.
Os
precedentes foram utilizados como
reforço argumentativo
, ilustrando a linha de compreensão jurisprudencial
.

Os fundamentos centrais da sentença, entretanto, são autônomos e independem de tais julgados. O magistrado de origem, de forma criteriosa, reconheceu: (i) que o “Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias”, firmado em 2000, previa a entrega futura do título dominial, ainda que sem prazo definido; (
ii
) que a ausência de prazo não autorizava a requerida a postergar indefinidamente o adimplemento, sob pena de nulidade da cláusula, por se tratar de condição puramente potestativa; (
iii
) que a conduta da ré violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo o autor de consolidar o domínio de seu lote após mais de duas décadas; (
iv
) que a requerida, empresa de grande porte e responsável pela implantação da usina, tinha o dever de diligenciar para a regularização fundiária em tempo hábil; e (v) que, diante da mora prolongada, cabia ao Judiciário fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Ressalte-se que a sentença
apoiou-se
, ainda, na interpretação sistemática do Código Civil de 1916 (
arts
. 82 e 83), vigente à época da contratação, que prestigia a intenção das partes e a boa-fé na execução dos negócios jurídicos.

Esses fundamentos, por si só, bastam para sustentar a conclusão adotada. Em consequência, não prospera a insurgência recursal quanto a este ponto, porquanto a fundamentação da sentença se revela suficiente, coerente e autônoma.

A jurisprudência, mesmo pendente de recurso, pode ser considerada como elemento de convencimento judicial, sobretudo quando se apresenta como indicativo de consolidação interpretativa e não como único suporte da decisão.

IV– Mérito

A controvérsia
de mérito
reside na
aferição da
exigibilidade d
e
obrigação assumida pela apelante de entregar o título de propriedade

do imóvel rural
ao
apelad
o
, reassentad
o
há mais de duas décadas em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso.

Busca a apelante o reconhecimento da validade da cláusula suspensiva, com reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer
.

IV.
a
- D
a cláusula contratual e da alegação de condição suspensiva
da obrigação de regularização do imóvel

O autor, Jesuíno Cruz Arruda, reassentado pela ré após o alagamento de área rural pela Usina Hidrelétrica do Manso, recebeu, em 02/04/2000, o lote nº 34 do Loteamento Mamede
Roder
, situado no município de Chapada dos Guimarães
/
MT, com área de 15 ha
. Afirma que, embora tenha firmado Termo de Recebimento com previsão de futura titulação dominial, jamais recebeu o título de propriedade do imóvel, o que o impediu de acessar créditos rurais e desenvolver suas atividades agrícolas, resultando em danos materiais e morais.

Requereu, assim, a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes no valor total estimado de R$ 435.000,00.

Consta dos autos que
o
apelad
o
firmou com a apelante, então denominada Furnas Centrais Elétricas S.A., "
Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" em 02/04/2000 (ID. 2946983781)
no qual foi prevista a entrega da titulação
nos seguintes termos:

Nestes termos, declaro estar ciente de que, após assinatura deste instrumento passa a ser nossa responsabilidade a manutenção, proteção e a utilização deste imóvel, e que a titularidade do referido imóvel, será fornecida
oportunamente
.

A
a
pelante sustenta que a obrigação de entregar o título de propriedade
não foi estipulada como condição potestativa, mas
estaria subordinada a cláusula suspensiva válida, po
is
o “Termo de Recebimento de
Imóvel Rural e Benfeitorias” firmado com o autor previa a outorga dominial “oportunamente”. Alega, nesse sentido, que a demora se justificaria diante da complexidade do processo de
r
egularização

fundiária, envolvendo etapas técnicas de georreferenciamento, desmembramento
e
aprovação perante o INCRA.

O art. 122 do CC

(correspondente ao art. 115 do CC/16)
proíbe as condições puramente potestativas, assim compreendidas como aquelas que sujeitam a eficácia do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes.

Nesse contexto, é certo que
a cláusula contratual que adia o cumprimento da obrigação para momento indefinido, subordinando-a a evento incerto e dependente exclusivamente da diligência da devedora, não configura condição suspensiva válida, mas sim condição puramente potestativa, nula de pleno direito.

No caso concreto,
o
termo “oportunamente” deve ser interpretado conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo
à ora apelante
o dever de promover a regularização em prazo razoável
, tal como determinado na sentença recorrida
.

A
inda, a
ausência de qualquer referência a trâmites burocráticos
,
providência ou decisão a cargo de terceiros ou do Poder Público,
cuja implementação tenha sido expressamente entabulada
como condição para a concessão do título,
afasta a aplicação do art. 125 do Código Civil, sob pena de se admitir qualquer justificativa como impeditiva da exigência do direito ao título de domínio
.

Portanto, a mera alegação de entraves administrativos, não
autoriza a
apelante
a postergar indefinidamente a titulação
.

Ademais,
n
as justificativas apresentadas pela própria
apelante em suas razões, esta
reconhece que somente em 2023 contratou empresa especializada para executar os serviços técnicos de regularização fundiária e que, até 2024, havia concluído
apenas
duas etapas iniciais do cronograma apresentado (levantamento topográfico e
cadastramento para
georreferenciamento), permanecendo pendentes as fases subsequentes, sem previsão concreta para a titulação.

Ou seja, ainda que passad
os
mais de
25 anos
da assinatura do termo (2000), a requerida não havia
cumprido
providências essenciais para viabilizar a outorga da titularidade, circunstância que evidencia a ausência de diligência mínima na execução d
a
obrigação que lhe incumbia.

Nesse contexto, não se trata de obrigação suspensa por evento alheio à vontade da devedora, mas de verdadeiro inadimplemento contratual. A invocação tardia de entraves técnicos e administrativos não é apta a afastar a mora, tampouco a converter em válida cláusula que, na prática, permitiu à ré postergar indefinidamente a entrega do título de propriedade.

Este posicionamento vem sendo adotado em diversos julgamentos de casos análogos perante este Egrégio Tribunal de Justiça, com posicionamento recente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE OBRA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TEMA REPETITIVO. OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO POTESTATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada por reassentado em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à entrega do título de propriedade do Lote n. 100 do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Determinada a sucumbência recíproca.
[...]

Inexiste cláusula contratual que condicione expressamente a outorga do título à regularização fundiária, não se verificando condição suspensiva válida nos moldes do art. 121 do Código Civil. A regularização fundiária constitui dever da própria empresa responsável pelo reassentamento e não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento da obrigação assumida. A demora superior a duas décadas sem outorga da titularidade do imóvel frustra a legítima expectativa do reassentado e caracteriza inadimplemento injustificado, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função
social da propriedade.

[...]

A ausência de cláusula contratual clara não autoriza a invocação de condição suspensiva para justificar a postergação indefinida da obrigação de outorga de título de propriedade. A regularização fundiária integra os deveres da empresa
reassentadora
e sua não realização não afasta a exigibilidade da obrigação de entrega do título
. [...]
(
N.U 1001602-85.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Assim, a sentença andou bem ao reconhecer a nulidade da cláusula de titulação subordinada a evento futuro e incerto, bem como ao fixar prazo judicial para o cumprimento da obrigação, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

IV
.b
-
D
a

sucumbência

Na hipótese, a pretensão
inicial formulou
três pedidos autônomos
, assim
delimitados: (i) a entrega do título de propriedade do lote (obrigação de fazer); (
ii
) a indenização por danos morais, no valor de
R$ 198.000,00
; e (
iii
) a condenação por lucros cessantes,
calculada em
R$ 237.600,00. O
valor da causa foi atribuído

em
R$ 4
35
.
0
00,00 (ID
294698373
).

A sentença acolheu apenas
a obrigação de fazer
, julgando improcedentes os demais
pedido
s. Em consequência, c
onden
ou
as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma
.
Os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora foram fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente (obrigação de fazer)
.

O
autor
, por sua vez, foi condenado ao pagamento de honorários
de sucumbência
fixados
em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes (danos morais e lucros cessantes)
.

O art. 86
,
caput
,
do CPC
,
disciplina
que,
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Apenas no caso de
um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
(parágrafo único)
.

Assim, a
exceção da sucumbência mínima deve ser reservada a hipóteses em que a derrota de uma das partes é irrisória, não se verificando quando o pedido central da lide é acolhido, ainda que outros pedidos cumulativos sejam rejeitados.

No caso concreto, e
mbora os pleitos de reparação patrimonial e moral ostentassem expressão econômica mais elevada, não eram o eixo central da demanda, mas pedidos cumulativos. O autor logrou êxito justamente naquilo que constituía o objeto principal de sua ação:
a
regularização dominial do imóvel.

Assim, não há falar em sucumbência mínima da ré, mas sim em sucumbência recíproca.
Todavia, a
solução mais equitativa, considerando
o decaimento
parcial de ambos os litigantes, é a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais
,
preserva
ndo-se
a coerência com o princípio da causalidade e a justa mensuração do êxito e do insucesso de cada parte
.

Nesse ponto, reputo adequado modular a distribuição
dos ônus em relação às
custas, taxas, emolumentos e despesas processuais
, estabelecendo a proporção de 70% em desfavor do autor e 30% em desfavor da ré, que restou vencida
apenas
na obrigação de fazer.

Por fim, ausente interesse da recorrente em relação ao pedido de
readequação dos honorários advocatícios para percentual compatível com a proporção dos pedidos julgados procedentes (1/3)
, pois a sentença já cuidou de
fixar a verba sobre essa
base de cálculo.

IV.c
– Da multa por Embargos Protelatórios

O Juízo singular
condenou a
a
pelante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por reputar manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos.

No entanto, a mera interposição de embargos de declaração, previstos em lei, não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC. Para a incidência da multa, exige-se a demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, o que não se evidencia no caso concreto.

Os
aclaratórios
opostos pela ré tinham por finalidade suscitar supostas omissões e contradições na
sentença,
não pode
ndo
ser confundid
os
com tentativa de retardar o andamento processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, afastando a multa quando não
evidenciado o intuito protelatório e
ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração (
AgInt
no
AREsp
n. 2.483.897/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira

Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Assim, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, para excluir a multa aplicada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação apenas para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração e para readequar a distribuição da sucumbência, a fim de fixá-la na proporção de 70% em desfavor do
a
pelado e 30% em desfavor da
a
pelante, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025